Tribunal: TRF3
Processo: 5003121-12.2020.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: , por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício.
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
163/261)

5003121-12.2020.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5003121-12.2020.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, ELISANGELA MARQUES DOS SANTOS

APELADO: ELISANGELA MARQUES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que manteve a pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social da ré, condenada por estelionato. A embargante alega que há omissão quanto ao enfrentamento da alegação de bis in idem na valoração da culpabilidade pelo juízo e contradição na utilização do descumprimento das condições do sursis processual para negativar simultaneamente a conduta social e a personalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à alegação de ausência de enfrentamento da alegação de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade pelo juízo e (ii) contradição na utilização do descumprimento das condições da suspensão condicional do processo para negativar a conduta social e a personalidade da ré.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão foi expresso ao afirmar que o deslocamento da ré entre estados para a prática delitiva não constitui elementar do tipo penal, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.

4. Inexiste contradição porque o descumprimento das condições da suspensão do processo foi considerado apenas para negativar a conduta social, não tendo havido repercussão na análise da personalidade.

5. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade do julgador, desde que devidamente fundamentada, não estando vinculada a critérios aritméticos rígidos.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

_____

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 59; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AResp no 2.385.113/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.11.2023; STF, RHC no 198.817/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12.3.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5003121-12.2020.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, ELISANGELA MARQUES DOS SANTOS

APELADO: ELISANGELA MARQUES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISANGELA MARQUES DOS SANTOS em face do acórdão da Décima Primeira Turma (ID 354635832) que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela defesa, mantendo a condenação da ré pela prática do crime previsto no art. 171, § 3o, c.c. o art. 14, II, do Código Penal.

A ementa do acórdão é a seguinte (ID 343452380):

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DOCUMENTOS FALSOS. DOLO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pela acusação e defesa em face da sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato majorado contra a Previdência Social, na forma tentada. A acusação pretende a exasperação da pena-base. A defesa pede a absolvição da acusada e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão comprovadas a autoria e o dolo da acusada na prática do crime de estelionato majorado mediante fraude contra o INSS; (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser alterada.

III. Razões de decidir

3. Materialidade, autoria e dolo comprovados. A simples alegação de desconhecimento da falsidade, desacompanhada de qualquer elemento concreto de corroboração, é insuficiente para afastar o dolo, especialmente quando foi comprovado que foi a acusada quem apresentou a documentação falsa e persistiu no requerimento do benefício, mesmo após os questionamentos administrativos.

4. Dosimetria da pena. Apesar de sucinta, a fixação da pena-base está fundamentada. A culpabilidade realmente é acima do normal e a acusada beneficiou-se da suspensão condicional do processo, mas, em razão do descumprimento das condições fixadas, teve o benefício revogado, o que caracteriza má conduta social.

5. Não procede a pretensão da defesa de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) porque a acusada, embora tenha admitido ter comparecido ao INSS com a documentação necessária para a formulação do requerimento administrativo de auxílio-reclusão, não reconheceu a prática do crime, imputando-o a uma terceira pessoa.

6. Não procede a pretensão da defesa de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a tentativa porque a acusada percorreu quase todo o iter criminis ao comparecer ao INSS, apresentar documentos falsos, assinar requerimentos e pleitear a concessão de benefício previdenciário indevido, tendo inclusive persistido no pedido mesmo após os questionamentos administrativos, sendo a consumação do crime impedida por circunstâncias alheias à sua vontade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações desprovidas.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento das condições da suspensão condicional do processo autoriza a valoração negativa da conduta social.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 49, 59, 68 e 171, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 107.774/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18.11.2010.

A defesa alega que há omissão e contradição no acórdão quanto à dosimetria da pena, sustentando, em síntese, que não houve enfrentamento expresso da tese de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que o juízo utilizou o planejamento prévio e o deslocamento interestadual, que são integrantes da própria estrutura do estelionato majorado, para aumentar a pena-base. Além disso, o acórdão incorreu em contradição ao utilizar o descumprimento das condições da suspensão condicional do processo pela embargante para valorar negativamente os vetores da conduta social e da personalidade. Por isso, requer o reconhecimento dos vícios apontados, com a redução da pena-base (ID 355895277).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID 357610923).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ambiguidade e obscuridade têm a ver com a falta de clareza nas ideias expostas no acórdão e nas expressões nele utilizadas, dificultando o seu entendimento, podendo estar contidas na fundamentação ou no dispositivo do voto condutor. Contradição refere-se à existência de proposições que não se conciliam entre si, constantes na fundamentação ou nesta e no dispositivo, dificultando a compreensão do resultado do julgamento. Omissão, a seu turno, diz respeito à ausência de manifestação sobre tema, de fato ou de direito, que deveria ter se pronunciado o órgão julgador, por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que “[o]s embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivem novo julgamento do caso” (EDcl no AgRg no Aresp no 2.385.113/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 07.11.2023, DJe 16.11.2023).

No caso, não ocorre nenhuma das hipóteses que permitem os embargos de declaração.

A embargante alega, em síntese, que houve omissão no acórdão pela ausência de enfretamento da tese de ocorrência de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que o juízo utilizou elementos inerentes ao tipo penal para valorá-la negativamente. Também alega que há contradição no acórdão pela utilização do descumprimento das condições da suspensão condicional do processo para negativar simultaneamente os vetores da conduta social e da personalidade.

Sem razão.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, acima do mínimo legal, porque valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social e à personalidade da ré, que se deslocou de Sergipe, onde residia, a São Paulo para praticar o crime, descumprindo as obrigações fixadas para a suspensão condicional do processo.

Segundo o entendimento do STJ, “o descumprimento das condições impostas para a suspensão do processo justifica idoneamente a valoração negativa da conduta social do agente” e o acórdão embargado foi expresso ao apontar que a culpabilidade da embargante foi acima do normal porque, ao contrário do que sustentara a defesa, seu deslocamento de Sergipe até São Paulo não era inerente ao tipo penal do estelionato majorado.

Além disso, o acórdão também foi claro ao considerar como má conduta social a revogação da suspensão condicional do processo em razão do descumprimento das condições fixadas, conforme entendimento do STJ (HC no 107.774/SC, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 18.11.2010), não tendo tal fato consequência na valoração da personalidade da agente.

Em outras palavras, o acórdão embargado manteve a pena-base fixada na sentença pela valoração negativa da culpabilidade, por um fato, e da má conduta social, por outro fato, não valorando negativamente a personalidade da embargante.

A dosimetria da pena constitui atividade discricionária do julgador e deve ser devidamente motivada em cada uma de suas fases, em atenção ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). Não se trata de processo puramente aritmético. Sobre isso, leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da pena. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 157):

Entretanto, o mais importante a destacar, como aspecto negativo, é a opção por um critério matemático para a fixação de aumento ou diminuições, genericamente falando, como se o magistrado agisse como autêntico "contador" no cálculo da pena. Assim, é perfeitamente viável faça o juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, uma opção por um aumento máximo, ainda que exista somente uma causa de aumento presente, ou mesmo um aumento mínimo, embora exista mais de uma.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a dosimetria da pena não se prende a rígidos critérios aritméticos, existindo certa discricionariedade judicial. A título exemplificativo, transcrevo o seguinte trecho de decisão monocrática da Ministra Rosa Weber proferida no RHC no 198.817/AC (Primeira Turma, 12.3.2021, Publicação 17.3.2021):

Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.a Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, DJe 17.05.2017)

Portanto, o julgador não está obrigado a tomar como critério de fixação da pena-base o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em fração fixa para cada uma delas, mesmo porque algumas delas podem ser consideradas preponderantes em relação a outras e não existe na lei fração para as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

Por fim, como também houve recurso da acusação, inaplicável ao caso o Tema Repetitivo no 1.214, que estabelece ser obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

Eventual discordância quanto à extensão ou aos efeitos de tal valoração insere-se no âmbito do mérito da dosimetria, não sendo passível de rediscussão por meio de embargos de declaração.

Assim, a pretensão da embargante consiste, na verdade, na rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que manteve a pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social da ré, condenada por estelionato. A embargante alega que há omissão quanto ao enfrentamento da alegação de bis in idem na valoração da culpabilidade pelo juízo e contradição na utilização do descumprimento das condições do sursis processual para negativar simultaneamente a conduta social e a personalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à alegação de ausência de enfrentamento da alegação de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade pelo juízo e (ii) contradição na utilização do descumprimento das condições da suspensão condicional do processo para negativar a conduta social e a personalidade da ré.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão foi expresso ao afirmar que o deslocamento da ré entre estados para a prática delitiva não constitui elementar do tipo penal, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.

4. Inexiste contradição porque o descumprimento das condições da suspensão do processo foi considerado apenas para negativar a conduta social, não tendo havido repercussão na análise da personalidade.

5. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade do julgador, desde que devidamente fundamentada, não estando vinculada a critérios aritméticos rígidos.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

_____

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 59; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AResp no 2.385.113/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.11.2023; STF, RHC no 198.817/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12.3.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão